Tribunal: TJSP
Processo: 2195509-68.2019.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. CAUTELAR INOMINADA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA A ACUSADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, decisão que concedeu a liberdade provisória a acusada, com expedição de mandado de prisão. Cabimento. A acusada foi autuada em flagrante, pelos delitos do artigo 33 e artigo 25, ambos da

Ementa:
PENAL. CAUTELAR INOMINADA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA A ACUSADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, decisão que concedeu a liberdade provisória a acusada, com expedição de mandado de prisão. Cabimento. A acusada foi autuada em flagrante, pelos delitos do artigo 33 e artigo 25, ambos da Lei 11.343/2006. Ainda, demonstrada, por ela, negligência no tratamento e educação dispensados as filhas menores, tanto que perdeu a guarda, de uma delas, provisoriamente, para o genitor. Dessa forma, presente o fumus boni iuris e o periculum in mora., devendo ser concedida a medida cautelar.

Medida cautelar concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2195509-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessada PATRICIA CRISTINA DA
SILVA DOS SANTOS, é requerido MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DE
GARÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM a
medida liminar, decretando, ainda que de forma provisória, a prisão preventiva da
autuada. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2195509-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17.116.
2
CAUTELAR INOMINADA No 2195509-68.2019.8.26.0000.
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Requerido: MM. Juiz de Direito da 1a Vara.
Comarca: Garça.
VOTO no 17.116.
PENAL. CAUTELAR INOMINADA. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRAFICO.
CONCEDIDA
LIBERDADE
PROVISÓRIA A ACUSADA. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendido efeito suspensivo ao Recurso em
Sentido Estrito, decisão que concedeu a
liberdade provisória a acusada, com expedição
de mandado de prisão. Cabimento. A acusada
foi autuada em flagrante, pelos delitos do artigo
33 e artigo 25, ambos da Lei 11.343/2006.
Ainda, demonstrada, por ela, negligência no
tratamento e educação dispensados as filhas
menores, tanto que perdeu a guarda, de uma
delas, provisoriamente, para o genitor. Dessa
forma, presente o fumus boni iuris e o
periculum in mora., devendo ser concedida a
medida cautelar.

Medida cautelar concedida.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2195509-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17.116.
3
Trata-se de CAUTELAR INOMINADA (fls.01/10),
com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, por seu Promotor de Justiça
oficiante, com o fito de atribuir efeito suspensivo ao Recurso
em Sentido Estrito tirado contra a r. decisão, proferida pela
MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Graça, que,
em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória,
mediante o cumprimento de medidas cautelares diferentes da
prisão, em favor de Patrícia Cristina da Silva Santos,
autuada em flagrante pela prática dos delitos do artigo 33,
caput, e artigo 35, ambos da Lei de Drogas.
Alude que a decisão “a quo” equivocou-se,
diante da presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal, devendo ser cassada a r. decisão
de concessão da liberdade provisória, diante da presença de
indícios de autoria e materialidade, bem como da gravidade
concreta dos crimes atribuídos a acusada.
Pleiteia, em síntese, a atribuição do efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto conta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2195509-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17.116.
4
referida decisão, determinando-se a prisão de Patrícia
Cristina da Silva Santos.
O pedido de liminar foi deferido (fls. 112/119). O
E. Juízo de origem prestou informações (fls. 144/145).
Juntada petição da acusada manifestando-se
pela improcedência do pedido (fls. 121/129).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da medida cautelar (fls. 175/183).
É o relatório.
A medida cautelar deve ser concedida.
Segundo apurado, em 28 de agosto de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2195509-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17.116.
5
por volta das 21 horas, na Avenida Doutro Labieno da Costa
Machado, 1799, Bairro Labienóplis, cidade e comarca de
Garça, Patrícia, juntamente com seu amásio, Alessandro de
Araújo Marcon, foi flagrada na prática do delito de tráfico de
drogas.
Conforme
descrito,
policiais
militares
efetuavam patrulhamento pelo local, quando visualizaram os
agentes mantendo contato com Robson Fernando Chigusa,
conhecido por seu envolvimento em crime de tráfico de drogas.
Em seguida, Alessandro e Patrícia deixaram o local, com a
motocicleta CG 150, placa CDE 9540, Alessandro pilotando,
trazendo Patrícia na garupa, carregando ela uma mochila nas
costas. Abordados, foi efetuada revista pessoal nos dois,
sendo localizado, com Alessandro, 02 (duas) pedras de “crack”
e, na mochila de Patrícia, 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína;
52 (cinquenta e dois) pinos vazios e 02 (duas) porções de maconha,
02 (duas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além de 02 (dois) celulares,
a quantia de R$ 62,00 e uma folha de caderno com anotações
de nomes de pessoas e respectivos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2195509-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17.116.
6
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“Inicialmente, observa-se que o caso se amolda ao disposto no art. 313,
I, do Código de Processo Penal, uma vez que aos custodiados é
imputada a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33
“caput” da Lei 11.343/2006, com apreensão de 53 cápsulas de cocaína,
15 trouxinhas de maconha e 02 pedras de “crack”, cuja pena restritiva
supera o limite exigido pela lei processual”. E prosseguiu: “Já em
relação à custodiada Patrícia Cristina da Silva Santos, também
primária, a despeito da manifestação contrária do Ministério Público,
não vislumbro necessidade de encarceramento cautelar, até porque o
artigo 282, §6o, do CPP, determina que a prisão preventiva só será
decretada se as medidas cautelares diversas forem insuficientes.
Assim, revogo a prisão em flagrante e concedo à ela a liberdade
provisória, impondo, entretanto, o cumprimento das seguintes
condições, previstas no artigo 319 do CPP, sob pena de revogação: i)
comparecimento mensalmente em juízo para informar e justificar suas
atividades; ii) comunicação ao juízo se houver mudança de endereço/ e
iii) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo.
Expeça-se imediato alvará de soltura” (fls. 89/91).
No
caso,
entendo
evidenciado,
pois,
“periculum in mora” e o “fumus boni juris”. Reconhecida a
gravidade concreta da conduta, pela situação apresentada
atinente à quantidade e diversidade de drogas apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2195509-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17.116.
7
em poder da acusada (a qual é considerável, destacando ainda o poder
destrutivo do “crack” e da própria “cocaína”), é razoável deduzir, em
princípio, pelo risco contra a ordem pública, pela viabilidade de
reiteração da hedionda conduta, e somado aos elementos
específicos e, repete-se, concretos indicados no caso,
revelaria presentes os requisitos legais de admissibilidade da
prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos
do Código de Processo Penal, não parecendo suficientes
medidas cautelares diversas. Nota-se que ela estava
associada ao corréu no grave delito, ambos com condutas
equiparadas, demonstrando dedicação ao vil comércio,
parecendo claro que com sua soltura, risco de reiteração
realmente existia e ainda existe.
E ainda, embora tenha sido usado como
argumento da d. defesa, o fato da acusada ser mãe de duas
crianças menores, dependentes dela, foi juntado, pelo
Ministério Público, documentos extraídos do processo no
1003441-87.2019.8.26.0201 (fls. 171/172), em trâmite na 1a Vara
da Comarca de Garça, onde se verifica a concessão de
guarda provisória da filha menor da acusada, Ana Laura da
Silva Cavalcante, em razão da negligência da genitora (acusada)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2195509-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17.116.
8
para com ela (conforme informações fornecidas pelo Conselho Tutelar de
Garça fls. 164/169), para o genitor, Wellington Pereira Cavalcante.
Dessa forma, não vinga o argumento utilizado
pela D. Defesa no sentido da necessidade da acusada ficar
solta para que exerça os cuidados de suas filhas menores,
sendo que a aplicação da Lei no 13.257, de março de 2016 não
é automática, devendo a mãe demonstrar ser imprescindível
sua presença junto a prole menor, o que ficou contrariamente
demonstrado no caso “sub judice”, uma vez que deixava a filha
menor na rua, altas horas da noite e, quando procurada pelo
Conselho Tutelar, nunca estava na residência.
Assim, tal fato, aliado, repita-se, a gravidade
concreta dos delitos atribuídos a acusada, estão a demonstrar
a presença do “fumus boni iuris” (artigo 3o do Código de Processo Penal
aliado ao artigo 300 do Código de Processo Civil) e o “periculum in mora”
(crimes de gravidade concreta com forte propensão a solta, insistir no cometimento
dos mesmos, a trazer sérios riscos à sociedade), de modo que a custódia
se mostra imprescindível a garantia da ordem pública, com
presente prejuízo de dano irreparável na demora do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2195509-68.2019.8.26.0000 -Voto no 17.116.
9
interposto pelo órgão acusador.
Assim, de rigor a concessão da cautela, para
conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito
interposto, decretando-se a PRISÃO PREVENTIVA DA
AUTUADA, até seu julgamento final, confirmando a expedição
de mandado de prisão operada em caráter liminar (fls. 112/119).
Diante do exposto, por meu voto, CONCEDO a
medida liminar, decretando, ainda que de forma provisória, a
prisão preventiva da autuada.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR